Tribunal: TJMT
Processo: 1004125-90.2023.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004125-90.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILIANY RAMOS DA CRUZ - CPF: 021.941.351-70 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. FRACIONAMENTO DA PRETENSÃO
DO
RECLAMANTE.
AJUIZAMENTO DE VÁRIAS DEMANDAS.
ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO CARACTERIZADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1.
Há

abuso
do
direito
de
ação
,
quando
o
direito
de
ter

seu

litígio

apreciado

pelo

J
udiciário
é
exercido
com
excesso

aos

limites

impostos

pelo

seu

fim

econômico

ou
social, pela boa-
fé

ou

pelos

bons
costumes.

Há abuso do direito de ação quando a pa
rte fraciona sua pretensão e ajuíza diversas
demandas
, entre as mesmas partes, com o claro objetivo de conseguir um valor indenizatório mais elevado, em descompasso com os princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais (Lei no
9.099/95, art. 2o), justificando o indeferimento da inicial.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
C
ustas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(
vencida
),
observado
o
disposto
n
o art.
98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Recurso

Inominado
:
1004125-90.2023.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
NILIANY RAMOS DA CRUZ

Recorrido
:
MUNICIPIO DE CACERES

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Eg
régia

Turma
.

NILIANY RAMOS DA CRUZ
ajuizou

reclamação

em

face
MUNICIPIO DE CACERES.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que

por

ter
o
reclamante

ajuizado

quatro

ações
com a
mesma

finalidade
,
sendo
a
cobrança
de
verbas

indenizatórias
,
ficou

evi denciado o abuso no direito de litigar e julgou

extinto
o
processo

sem

resolução
de
mérito
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando que não é obrigatória a cumulação de pedidos
,
tendo

em
vista que
o

artigo
327 do CPC
faculta
à

parte
a
cumulação

não

havendo
que se
falar

em

impossibilidade

jurídica
do
ajuizamento
de
ações

independentes
,
ainda
que
conexas
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e anular a sentença e seja

determinada
a
continuidade
da
tramitação

dos autos.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

v
VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Abuso
do
direito
de
ação
.

O
acesso
à
justiça

trata
-se de
garantia

constitucional
, que
inclui
o
acesso

ao

Poder

Judiciário
, do
qual

não
se
pode

afastar

a

apreciação
de
lesão

ou

ameaça
a
direito
(art. 5o, XXXV, CF).

Nos
termos
do
artigo
187 do
Código
Civil,
há

abuso
de
direito
,
quando
o titul
ar, “
ao

exercê
-lo,
excede

manifestamente

os

limites

impostos

pelo

seu

fim

econômico

ou
social, pela boa-
fé

ou

pelos

bons
costumes”.

Portanto
,
há

abuso
do
direito
de
ação

quando
a
parte

exerce

esse

direito

excedendo

os

limites

decorrentes
do
fim

econômico

ou
social, da boa-
fé

ou
dos
bons
costumes.

No presente caso, nota-se que a parte reclamante ajuizou inúmeras demandas com o objetivo de cobrança de verbas indenizatórias, contra a mesma parte reclamada. As ações se diferenciam apenas quanto ao pedido, consistente recebimento do direito ao FGTS, as quais poderiam ter sido discutidas normalmente em uma única reclamação, sem qualquer prejuízo ao devido processo legal. Muito pelo contrário, isso atenderia aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, notoriamente aos da economia processual e da celeridade (art. 2o da Lei n. 9.099/95). Como bem demostrado na sentença recorrida
"Verifica-se que a parte Autora ajuizou 4 (quatro) ações conexas, nas quais busca: - 1004125-90.2023.8.11.0006: Ação de cobrança de FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; - 1004126-75.2023.8.11.0006: Ação de cobrança de férias de 15 (quinze) dias e terço constitucional (1/3) sobre as férias de 15 (quinze) dias; - 1004128-45.2023.8.11.0006: ação de cobrança de insalubridade; - 1004127-60.2023.8.11.0006: ação de cobrança de horas extras derivadas de atividade extraclasse. Todas as ações possuem a mesma finalidade, qual seja a cobrança de verbas indenizatórias. Desse modo, o ajuizamento de várias ações conexas evidencia abuso no direito de litigar, já que não foi observado o disposto no artigo 327 do Código de Processo Civil: “é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Assim, não se justifica, sob qualquer ótica razoável, o fracionamento de pedidos em várias ações com as mesmas partes, sendo que a parte autora poderia ter feito todos os pedidos em um único processo com maior lealdade processual, considerando que as situações apresentadas em todos eles comportam a mesma discussão para o julgamento de sua integral pretensão
”.

Nesta

situação
,
observa
-se o
abuso
do
direito
de
ação
,
consistente
no
n
otório

excesso
da
parte

reclamante
, que
agiu
com
má-fé

ao

ajuizar

diversas

demandas
,
em

descompasso
com
os

princípios

legais

já

referidos
e com o
claro

objetivo
de
conseguir
um valor
indenizatório

mais

elevado
.

Nesse

sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECL
ARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.

MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS.
ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA AO ART.
187,
DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA ANULADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL A QUALQUER TEMPO.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
PREJUDICADO.
(...)
2
.
“O
fracionamento
das
ações

como
a do
presente

caso
,
consiste

em
um
verdadeiro

abuso
do
direito
de
demandar
,
na

medida

em
que
o

autor

ajuizou

diversas

ações
contra a
mesma

parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito
,
con
figurando

conduta
processual
temerária
e
abusiva
, a
qual
o
Judiciário

não

pode

dar

guarida
.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de
Julgamento
: 24/03/2021, Terceira
Câmara
de
Direito

Privado
, Data de
Publicação
: 30/03/
2021)” (N.U 1013453-85.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira

Câmara
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
08/08/2023,
Publicado
no DJE 09/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA- COBRANÇA INDEVIDA - P
ETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS - AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA - NECESSIDADE. - O
ajuizamento
de
pluralidades
de
ações

constitui

utilização

predatória
do
processo
,
prejudicando
a
celeridade
processual e
causando

prejuízos
a
socie
dade
. (TJMG -
Apelação

Cível
1.0000.19.036769-8/002, Relator(a):
Des.(
a) Pedro
Aleixo
, 16a CÂMARA CÍVEL,
julgamento

em
12/02/2020,
publicação
da
súmula

em
13/02/2020)

Portanto
,
andou

bem
o
juízo
a quo
ao

reconhecer
o
abuso
de
direito
e
indeferir

a

inicia
l
,
extinguindo
o
processo
,
sem

resolução
de
mérito
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custa
s

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID 176219224/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiab
á/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024